Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS. IMPOSIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que conheceu e desproveu apelação interposta em ação de revisão contratual cumulada com cancelamento de seguro e restituição de valores, mantendo sentença que: (i) declarou nula a imposição de contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de consórcio de bens móveis; (ii) condenou os réus à restituição simples dos valores pagos a esse título e à abstenção de novas cobranças; e (iii) determinou a devolução em dobro das quantias cobradas em duplicidade a título de tarifas de gravame e de registro de contrato, reconhecendo a responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil S/A e a BB Administradora de Consórcios S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar de forma expressa e individualizada todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento; e (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer que a contratação formal do seguro prestamista foi realizada por empresa do mesmo conglomerado econômico e, simultaneamente, afirmar a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A com fundamento na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as matérias devolvidas ao Tribunal, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, à caracterização da venda casada na imposição de seguro prestamista e à forma de restituição dos valores cobrados.
6. O dever constitucional de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada.
7. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece que a contratação formal do seguro ocorreu por empresa do mesmo conglomerado econômico e, ao mesmo tempo, atribui responsabilidade solidária ao banco que se apresentou ao consumidor como fornecedor aparente e intermediou a contratação.
8. A responsabilidade solidária decorre da atuação integrada das empresas do grupo econômico na cadeia de fornecimento e da aplicação da teoria da aparência, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A pretensão de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
3. A responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico pode ser reconhecida com fundamento na teoria da aparência e na atuação integrada na cadeia de fornecimento, ainda que a contratação formal tenha sido realizada por empresa diversa do conglomerado.